Tribunal: TJMT
Processo: 0000300-74.2018.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000300-74.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA - CPF: 706.026.911-84 (APELANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA THAYNARA GUIMARAES GARCIA - CPF: 053.626.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO EXAME PAPILOSCÓPICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IRRELEVÂNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA
DO APELANTE.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), à pena de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (
I
) analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de exame
papiloscópico nas munições apreendidas; (
II
) verificar a possibilidade de absolvição com fundamento no princípio da insignificância, diante da apreensão de pequena quantidade de munições sem arma de fogo; e (
III
) examinar o pedido de reconhecimento do atenuante de confissão.

III. R
azões de decidir:

3.
O indeferimento da realização do exame papiloscópico pelo Juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, pois a decisão foi devidamente
fundamentada.
O material apreendido já havia sido manuseado por terceiros e armazenado há tempo
hábil
na delegacia de polícia, fatores que comprometem a eficácia do exame pretendido.

4.
O princípio da insignificância não se aplica ao caso,

tendo
em vista
a reincidência do apelante
, conforme entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superio
res.

5
.
O pedido de reconhecimento da atenuante da confissão não merece acolhimento, pois o apelante, em todas as oportunidades em que foi ouvido, negou a posse das munições apreendidas.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
N
ão
há cerceamento de defesa,
quando a decisão que indeferiu a realização do exame papiloscópico encontra-se devidamente fundamentada.”

“
Não há como acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo apelante, uma vez que sua reincidência
evidencia a sua contumácia delitiva, afastando, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.”

“
A atenuante da confissão

não pode ser
reconhecida
quando o réu nega a prática do delito ao longo de todo o processo
.”

Dispositivo relevante citad
o
:

art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

Jurisprudência
s
relevante
s

citadas:

(
STF - HC: 237729 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09/02/2024 PUBLIC 14/02/2024)
;

(
AgRg
no HC n. 934.135/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)
;

(
AgRg
no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 15/9/2022.)
;

(N.U 1000662-28.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
E
ZEQUIAS
NASCIMENTO LIMA,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara
da Comarca Juína-MT,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003
, à pena de 02 (dois) anos,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu
, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, porquanto o Juízo de primeiro grau indeferiu a realização de
exame
papiloscópico
nas munições apreendidas.

No
mérito, pugnou
pela absolvição do acusado
, com fulcro no art.
386, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista
a quantidade ínfima de munições apreendidas, em meio à ausência de arma de fogo
.
Subsidiariamente,
caso não seja acolhida as teses anteriores, requereu o reconhecimento da atenuante de confissão
(ID n. 237472
660).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID n. 240657667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou pel
a rejeição da preliminar e, no mérito, desprovimento do
recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (ID n. 242469
660), sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –NÃO ACOLHIMENTO– O
INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NÃO ENSEJA EM NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SOBRETUDO QUANDO IRRELEVANTE PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DAS DIGITAIS NAS MUNIÇÕES, TANTO PELO TEMPO DECORRIDO QUANTO PELO MANUSEIO DELA PELOS PERITOS E POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO –2.PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –IMPOSSIBILIDADE– EM QUE PESE OS TRIBUNAIS SUPERIORES TÊM RECONHECIDO A INSIGNIFICÂNCIA, EM ALGUNS POUCOS CASOS, A CONDUTA DO APELANTE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE POSTO QUE NÃO É DOTADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE, UMA VEZ QUE O APELANTE É REINCIDENTE E CONTUMÁZ NA PRÁTICA DELITIVA, POSSUINDO DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, BEM COMO RESPONDE OUTROS PROCESSOS POR AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que
o
Parquet ingressou com a ação penal em face de
Ezequias Nascimento Lima
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art.
14 da Lei no 10.826/2003.

Narra a denúncia que (ID n.
225322176 – pág.
07/08):

“
No dia 22/01/2018, por volta das 10h50min., na Rua
Tranquedo
Neves, Bairro São José Operário, nesta comarca, o denunciado transportou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, consistente em 04 (quatro) munições calibre 38.

Após serem informados que uma pessoa transportava munições nesta urbe, a Guarnição da Polícia Militar realizou diligências, oportunidade em que localizou e abordou o denunciado Ezequias, onde foram localizados debaixo do banco de sua motocicleta, 04 (quatro) munições calibre 38, conforme Termo de Apreensão de fls. 06.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA, como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/2003. Requer, para tanto, após recebida e autuada esta peça, seja o denunciado citado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito no Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro o réu, condenando-o, ao final, nos termos desta peça.
”

Ato contínuo,
após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgando procedente a denúncia oferecida
, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003
.

I – PRELIMINAR:

Irresignada, a Defesa do apelante
suscitou, preliminarmente, a nulidade processual, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo Juízo
singular,
do pedido de exame papiloscópico nas munições apreendidas.
Segundo a tese defensiva, a realização da perícia seria essencial para comprovar
a inocência do apelante, uma vez que ele desconhecia a existência das munições no compartimento sob o banco da motocicleta que conduzia, sustentando, assim, a possibilidade de que uma terceira pessoa
poderia ter colocado no local sem seu conhecimento.

Contudo
, apesar dos valorosos argumentos apresentados pela Defesa, entendo que
a preliminar pleiteada não merece

acolhimento.

Exsurge do
da Ata d
e Audiência de Instrução e Julgamento (ID n. 225322176 – pág.
83/
85)
, que o Juízo
a quo
, em 20/09/2019
,

indeferiu o pleito defensivo,
sob o seguinte fundamento
:

“INDEFIRO o pedido defensivo de realização de exame
papiloscópico
,
isso
porque o material já se encontra na posse da
Depol
há bastante tempo e, inclusive, já houve manuseio para a realização de exame de eficiência, fato que
compromete a eficácia do aludido exame
. No mais, tratar-se-ia de
exame
baseado apenas na alegação de que uma suposta pessoa poderia ter incriminado o acusado, sem citar nomes ou motivo, cujo
único
nome por ele mencionado ele sequer
declinou
o endereço ou onde poderia ser localizado.”

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento de que
“
(...)
cabe ao Magistrado
de
primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova,
indeferir
as
diligências
que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código
de
Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela
defesa
não revela
cerceamento de defesa,
quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia
.
”

(
AgRg
no HC n. 934.135/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)
.

Dessa forma, apesar dos judiciosos argumentos defensivos, revela-se inviável a realização de perícia ao final da instrução probatória, especialmente quando a autoria delitiva já restou devidamente esclarecida durante a audiência
instrutória. Determinar tal diligência, neste momento processual, significaria ignorar o sólido conjunto probatório reunido nos autos, o qual confirma, de forma inequívoca, que o apelante estava na posse das referidas munições.

Ademais, a realização do exame papiloscópico, nesta fase, mostra-se inviável, considerando o decurso do tempo. Conforme bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça, já se passaram aproximadamente sete anos desde a data dos fatos, o que compromete qualquer possibilidade de obtenção de vestígios aptos a sustentar a tese defensiva.

Outrossim, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido da Defesa, consignou que, naquela época, o material já
se encontrava
há tempo
longínquo
na delegacia de polícia, além de ter sido manuseado para a realização do exame de eficiência, circunstâncias que comprometiam a eficácia e a confiabilidade do aludido exame papiloscópico.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa apto a ensejar
a nulidade do processo, uma vez que a prova dos autos se apresenta robusta e suficiente para embasar as
observações do apelante.
Além disso, a diligência exigida pela Defesa se revela ocasional e impraticável, não apenas pelo decurso do tempo, que compromete a eficácia do exame pretendido, mas também pelo conjunto probatório já consolidado, que demonstra, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa
capaz anular o processo, porquanto o arcabouço probatório se mostra robusto pela manutenção da condenação do apelante.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

II – MÉRITO:

De outro
norte
, no mérito, a Defesa pugnou pela
absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista a
quantidade ínfima de munições apreendidas, em meio à ausência de arma de fogo
.
Nesse aspecto, igualmente não lhe assiste razão.

De proêmio,
é fulcral ressaltar que de fato o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir
o princípio da insignificância
“quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta”

(
AgRg
no REsp n. 1.963.301/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 15/9/2022.)
.

Todavia, observa-se que o apela
nte possui reincidência
, com condenações anteriores pelos crimes de lesão corporal
seguida de morte
e latrocínio

(SEEU 2000103-51.2019.8.11.0025)
, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta revela reiteração delitiva e elevada reprovabilidade.

Nessa perspectiva,
o Supremo Tribunal Federal
,
por meio de
decisão monocrática proferida pelo
Exmo. Ministro Dias Toffoli

no
Habeas Corpus
no 237.729
-
PR,
ao negar seguimento ao recurso constitucional
,
destacou que
“
não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois ele é reincidente e possui maus antecedentes,
o que indica, portanto,
contumácia delitiva. Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte
(HC no 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia
DJe
de 21/5/10; HC no 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe
de 30/5/11; RHC no 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria,
DJe
de 27/8/12; HC no 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 17/3/14).
”

(
STF - HC: 237729 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09/02/2024 PUBLIC 14/02/2024)
.

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) Para a caracterização da atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, deve-se sopesar o histórico criminal do agente “sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor” (STJ, HC no 553.872/SP). Em outras palavras, a reiteração delitiva “se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal” (STJ,
AgRg
no HC no 599.076/PR).

“Inviável cogitar a atipicidade material da conduta por inexpressividade e insignificância da lesão em razão da apreensão apenas de munições se, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, o recorrente ostenta maus antecedentes e reincidência, a demonstrar a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta, obstando assim, a aplicação do princípio da bagatela” (TJMT, AP, N.U 1003479-69.2022.8.11.0021). (...)”
(N.U 1000662-28.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024)

Por fim
, subsidiariamente, a Defesa pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão. No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que tal pedido não merece acolhimento, uma vez que, em
todas
as oportunidades
em que

foi ouvido, o apelante negou a prática delitiva, não tendo qualquer elemento que evidencie a
confissão
da culpa, requisito essencial para a aplicação
da
referid
a
atenuante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa
Ezequias Nascimento Lima

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025